Tribunal: STF
Processo: RE 1297517
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. 
    A parte recorrente articula violação aos artigos 37, caput e incisos X e XI; 39, §4º e 8º; 39, §1º, I a III; 40, § 18º; 61, §1º, II, ‘a’; 97; 131 e 135, todos da Constituição Federal.
    Sustenta, em suma, que não se pode aproveitar um processo de execução fiscal para instaurar uma discussão acerca da forma de remuneração dos advogados públicos, matéria estranha ao processo executivo.
    Aduziu que o regime de subsídios não é incompatível com, dentre outras verbas, indenizações, percepção dos direitos sociais constantes do art. 39, § 3°, da CRFB/88, pagamento do incentivo do art. 39, § 7°, CRFB/88, pagamento de adicional de cargos de confiança e, nem com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Alegou que, se os honorários não são crédito público, eles não podem ir para o patrimônio da União, eis que são de titularidade dos advogados públicos federais. 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso merece ser provido.ste razão à recorrente.
    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.171/MG, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, no qual se assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB).
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020).
    4. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 6171, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 10/11/2020).
    Ainda nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 6.169/MS, Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 29/10/2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 6.053/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/7/2020). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente